Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. CARÁTER AUTÔNOMO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não configura constrangimento ilegal o deferimento de medidas protetivas visando proteger a vítima, mesmo diante do arquivamento do inquérito policial, notadamente quando a decisão se baseou em relatório psicossocial posterior.
2. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor, podendo ser deferidas até mesmo no bojo de ação cível. Precedentes do STJ.
3. Ordem denegada.